Tribunal: TJMT
Processo: 1010368-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010368-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Afastamento do Cargo, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (AGRAVANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ALTO TAQUARI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Fábio Mauri Garbúgio, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010368-10.2019.8.11.0000, concedeu, parcialmente, a liminar pleiteada, para reduzir o prazo do seu afastamento, do cargo de Prefeito do Município de Alto Taquari, de 180 (cento e oitenta) para 90 (noventa) dias, no entanto, manteve a indisponibilidade dos seus bens, até o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), além de ter consignado a necessidade de o Juízo
a quo
determinar ao substituto do Agravante, o Vice-Prefeito daquela cidade, a imediata realização de uma auditoria nas contas do Município, com o auxílio dos profissionais do Tribunal de Contas, a fim de evitar maiores prejuízos ao erário.

O Recorrente pretende a reforma desta decisão, sobre o argumento da existência de fatos novos, consistente no aumento das despesas com pessoal, ante a concessão da progressão na carreira de determinados servidores do Município, promovido pelo Vice-Prefeito, cuja situação coloca em risco a higidez financeira dos recursos públicos municipais. Ainda nesse quadrante, anota que o Vice-Prefeito suspendeu, por prazo indeterminado, a licitação para os serviços de sinalização viária horizontal e vertical das ruas e avenidas de Alto Taquari, o que afeta a ordem pública e a segurança.

Sustenta, também, que a decisão, ao determinar a realização de auditoria nas contas no Município, sem que houvesse pedido recursal, ou do Ministério Público, incorreu em
reformatio in pejus
, é
extra

petita
e apresenta conteúdo surpresa, na medida que o Recurso de Agravo de Instrumento tem por objeto a decisão de afastamento do cargo de Prefeito e a indisponibilidade dos bens.

Defende, por fim, a inexistência de atos concretos que justifiquem o seu afastamento do cargo de Prefeito e a indisponibilidade dos seus bens, de sorte que, nesse aspecto, reitera os termos do seu Recurso de Agravo de Instrumento.

Requer o provimento do presente
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, seja suspensa a determinação de realização de auditoria nas contas do Município de Alto Taquari, bem como que seja concedido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 23867990/23867991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020